Tribunal: TJDFT
Processo: 0744847-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. CONHECIMENTO PARCIAL. WRIT ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO. AUSÊNCIA ÓBICE À PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta descrita no artigo 121, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo, desproporcionalidade da custódia cautelar e necessidade de tratamento médico contínuo.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
4. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 178 dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri.
5. A superveniência da pronúncia afasta a insurgência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme dispõe a Súmula 21 do STJ.
6. O argumento da desproporcionalidade da prisão cautelar em relação à pena a ser aplicada representa prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal. Não é dado ao julgador, pela estreita via do writ, antever o regime prisional a ser fixado em caso de condenação.
7. Não sendo comprovada a extrema debilidade na saúde por motivo de doença grave, incabível a concessão da benesse sob este fundamento.
IV. DISPOSITIVO:
8. Habeas Corpus parcialmente conhecido e na extensão, ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2041847, 0732594-83.2025.8.07.0000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.
TJDFT, Acórdão 1611658, 07253155120228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022.